Tribunal: TJBA
Processo: 8000577-70.2021.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000577-70.2021.8.05.0168

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s):

APELADO: JAILMA DIAS DOS SANTOS

Advogado(s):JOSE MILTON DE CARVALHO LOIOLA, TENILLE GOMES FREITAS

ACORDÃO

E
menta:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA PREJUDICADA. COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. SERVIDORA NOMEADA EM CARGO COMISSIONADO. DIREITO A FÉRIAS, ACRESCIDAS DE 1/3, E AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA QUE LHE INCUMBIA. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por ente municipal contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando-o ao pagamento de verbas trabalhistas referentes a décimo terceiro salário e férias, acrescidas de 1/3, relativas ao período de 2017 a 2020, além de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça deveria ser acolhida; (ii) saber se o servidor ocupante de cargo em comissão tem direito ao pagamento de férias, com 1/3, e décimo terceiro salário, e se o município comprovou a quitação das verbas reclamadas.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de impugnação da gratuidade de justiça resta prejudicada, por ausência de interposição de recurso no momento processual adequado.

4. O vínculo funcional entre a servidora e o município restou comprovado, incumbindo ao ente público demonstrar fato extintivo do direito alegado, qual seja, a quitação das verbas reclamadas, o que não ocorreu.

5. A Constituição Federal assegura, com eficácia plena e aplicação imediata, o direito de todo trabalhador ao décimo terceiro salário e às férias com acréscimo de 1/3 (art. 7º, VIII e XVII), sem possibilidade de restrição por legislação municipal.

6. O não pagamento das verbas implica enriquecimento ilícito da administração pública, que se beneficiou do labor prestado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É prejudicada a análise da preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, quando não interposto recurso no momento oportuno. 2. O servidor nomeado em cargo comissionado tem direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de 1/3, garantias constitucionais de aplicação imediata. 3. Incumbe ao município o ônus de comprovar o pagamento das verbas, não podendo transferir ao servidor, prejuízos decorrentes de sua desorganização administrativa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, § 1º, e 7º, VIII e XVII; CPC, arts. 346, parágrafo único, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 8007401-78.2020.8.05.0039, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, j. 15.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000577-70.2021.8.05.0168, tendo como Apelante Município de Monte Santo e Apelada Jailma Dias dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conhecer,
julgar prejudicada a preliminar
e
neg
a
r provimento ao recurso.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema
.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator